Tribunal: TJPA
Processo: 0001303-45.2016.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001303-45.2016.8.14.0221

APELANTE: ZANDRO ROGERIO DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER, RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JÁ QUITADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. Há ilícito contratual quando é cobrado do cliente valor referente a empréstimo consignado já quitado.

2. A reparação do dano moral deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO SANTANDER BRASIL S/A e
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata (ID. 2410795) que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por ZANDRO ROGÉRIO DA SILVA FERREIRA em face dos apelantes,
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), solidariamente.

O autor ajuizou a ação alegando, em síntese, que em 16 de julho de 2009, realizou um empréstimo com o Banco Santander, na agência nº 4583, por meio de consignação na folha de pagamento de seu salário com a COSANPA. Em virtude do contrato, seria descontado o valor mensal de R$ 224,76 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), em 36 meses, com o primeiro desconto ocorrido em 10/09/2009 e último 10/08/2012. Com a inicial, o autor juntou seus contracheques referente ao aludido período, demonstrando que todos os descontos foram efetivados. Posteriormente, ao tentar adquirir um cartão de crédito, foi surpreendido com a informação que seu nome estava negativado pelos réus banco SANTANDER e pela empresa RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Afirma que tentou de todos os modos solucionar o problema, porém decorrido mais de 01 (um) ano, nada foi feito para regularizar a situação do requerente. Diante disso, ajuizou a presente ação.

A sentença combatida foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor ZANDRO ROGERIO DA SILVA FERREIRA em face de BANCO SANTANDER e RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., para:

- Condenar os Reclamados a pagarem ao autor, solidariamente, a título de dano moral a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da inclusão indevida até o efetivo pagamento;

- Declarar quitada a dívida questionada nos presentes autos.

Transitada em julgado, fica desde já cientificado o Requerido para pagar a importância acima fixada, devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios, dentro do prazo de 15(quinze) dias, devendo constar a advertência que o não pagamento ensejará a incidência da multa prevista no art. 523 do CPC, equivalente a 10% sobre o débito.

Custas e honorários, que arbitro em 20% sobre o valor do benefício econômico pelos reclamados. [...]”.

Inconformado, o réu BANCO SANTANDER interpôs recurso de Apelação (ID. 2410799), alegando em síntese, sua ilegitimidade passiva; legalidade da cessão de crédito, inexistência de ilegalidades no contrato firmado com o autor, inexistência de conduta irregular do banco. Ao final, requereu seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a r. sentença e, subsidiariamente, seja minorado o quantum indenizatório moral.

Do mesmo modo, a ré RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS interpôs recurso de Apelação no ID. 2410804, sustentando, em síntese, que o Banco Santander cedeu a carteira de créditos inadimplentes em suas obrigações para com o banco cedente, e desta forma agiu de boa-fé com a inclusão do nome do autor nos serviços de proteção. Defende a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais. Argumenta que o autor é devedor contumaz e alega a existência de negativação pré-existente. Ao final, requereu seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a r. sentença e, subsidiariamente, seja minorado o quantum indenizatório moral.

Em sede de contrarrazões (Ids. 2410801 e 2410809), o apelado refuta os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Preliminarmente, quanto à arguição de
ilegitimidade passiva da instituição financeira
, consoante a teoria da asserção, a verificação da pertinência subjetiva ativa ou passiva deve ser feita à luz das alegações feitas pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras, a fim de se buscar a eventual presença dos requisitos do provimento final.

Trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Os arts. 7º, par. único e 25, § 1º do CDC impõem a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

O banco apelante cedeu o crédito objeto da ação para a corré, empresa terceirizada, efetuar a cobrança da dívida, avalizando, assim, a cobrança impugnada na ação em julgamento.

Pode-se observar que são empresas parceiras, havendo vinculação entre elas.

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Declaratória e Indenizatória -
Inscrição indevida do nome do Autor nos Cadastros de Devedores
- Sentença de parcial procedência - Insurgências que não prosperam -
Preliminar Ilegitimidade passiva "ad causam" – Inocorrência - Contrato que embasou as cobranças indevidas firmado com o Banco Réu - Cessão de crédito que não tem o condão de elidir a responsabilidade de fornecedor diante do consumidor
Mérito – Veracidade do Contrato firmado não demonstrada - Prova pericial explícita a concluir pela falsidade da assinatura oposta no Instrumento trazido aos - Autos Manutenção da conduta do Demandado mesmo diante da impugnação do consumidor, cessada apenas mediante intervenção do Poder Judiciário - Má-fé caracterizada - Danos morais - Configuração - Repetição reiterada do ato ilícito pela Ré Dano "in re ipsa" - Fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Pertinência do valor, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade Precedentes Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS” (g.n.) (A.C. nº 1010293-71.2016.8.26.0577, Rel. Des. Penna Machado, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Dívida oriunda de contrato bancário. Parcial procedência, declarada a inexigibilidade do débito com condenação do banco réu a indenizar o autor em R$ 10.000,00. Irresignação dos requeridos.
Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco réu. Alegado ter havido cessão do crédito objeto da controvérsia. Aduzida ausência de responsabilidade pela conduta da correquerida. Descabimento. Cessão de crédito que não restou comprovada. Ademais, trata-se de empresa participante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7º, parágrafo único, e Artigo 25, §1º. Precedentes desta C. Corte. Preliminar rejeitada.
Mérito. Documentos encartados aos autos comprovam que a dívida está quitada. Cobrança abusiva que acarretou dissabores, mas não lesou direito de personalidade. Inexistência de negativação, cobrança vexatória ou de dano à reputação. Danos morais afastados. Precedentes desta C. 23ª Câmara de Direito Privado. Pleito de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. Quantum fixado nos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º do CPC. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE” (g.n.) (A.C. nº 1013581-86.2019.8.26.0006, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 15/03/2022).

Além disso, em que pese a alegação do recorrente BANCO SANTANDER, constata-se que a autora, ora recorrida, imputa ao réu a responsabilidade pela indevida inserção de seus dados em cadastro de restrição ao crédito, sendo certo que o banco encaminhou a anotação desabonadora para registro, conforme documento de ID. 2410779, fl. 5.

Logo,
rejeito
a tese do recorrente de ilegitimidade passiva sustentada pelo apelante BANCO SANTANDER.

Quanto ao mérito, consigne-se que se trata de relação de consumo, impondo-se a observância das normas que regem o Direito do Consumidor para a resolução da lide, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados, observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelos requeridos/apelantes.

Já a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança, tampouco impugnou os documentos juntados pela parte autora, os quais comprovam o pagamento integral da dívida que ensejou a negativação.

Compulsando os autos, constata-se que ambos os apelantes incluíram a parte autora no rol de devedores, primeiramente o recorrente BANCO SANTANDER (ID. 2410779, fl. 5) e, posteriormente, o apelante RENOVA (ID. 2410779, fl. 6), o qual, por meio de cessão de crédito, se tornou o credor da dívida realizada entre o autor e o a instituição bancária.

Ocorre que, conforme bem exposto na sentença, o autor pagou todas as parcelas do empréstimo, as quais foram integralmente descontadas na sua folha de pagamento (ID. 2410780), não havendo razão para negativação do nome do autor.

O fato de a apelante RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. ter adquirido o suposto crédito do BANCO SANTANDER não a exime da responsabilidade, mesmo que tal crédito já não existisse, por já ter sido pago em sua totalidade pelo autor. Eventual prejuízo suportado pelo cessionário decorrente da operação de cessão de crédito deve ser resolvido entre cedente e cessionário.

Como se sabe, em contrato de cessão de créditos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, eventual desencontro no repasse pela empresa cedente à empresa cessionária dos valores pagos pelo consumidor, não tem o condão de elidir a responsabilidade de qualquer das duas empresas pelos danos decorrentes de eventual negativação indevida do consumidor. Na espécie, incide, por força do art. 7º, parágrafo único, do CDC, a solidariedade entre as rés, cedente e cessionária, ambas ofensoras.

Demais disso, não prospera a alegação da apelante RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. de que não é cabível danos morais no presente caso, em virtude da aplicação da Súmula nº 385/STJ (negativação pré-existente), vez que o documento juntado pela referida apelante não comprova o que pretende, sequer consta o nome ou o CPF do apelado, não sendo possível perceber a quem se refere as anotações constantes no ID. 2410804, fls. 9-10.

Nesta senda, não se desincumbiu a parte apelante de comprovar que não houve falha em sua prestação, ou mesmo que a parte autora tenha dado causa ao fato, ônus que lhe compete.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pelos apelantes, consubstanciado na inscrição do nome da parte autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

In casu
, não se pode olvidar que a conduta dos apelantes gerou danos ao apelado, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana. Ademais, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção, por uma dívida já paga, transcende o mero aborrecimento.

Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome do apelado/autor no cadastro de restrição creditícia, implicando em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Outrossim, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

Vislumbra-se, na hipótese, a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre o dano e a ação do agente para que surja o dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme disposto no art. 14, §3º e incisos, do CDC, que aponta no sentido de que o fornecedor do serviço defeituoso só poderá eximir-se da responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Sobre o tema, confira-se:

(...).
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...). (AgRg no AREsp 643.845/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 05/05/2015)

(...).
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...). (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

Conclui-se, portanto, que o evento narrado na inicial foi capaz de gerar efeito lesivo à dignidade da parte autora, ultrapassando o mero aborrecimento, e ensejando a indenização por danos morais que se verifica
in re ipsa
, despicienda a comprovação dos danos efetivamente suportados pelo demandante em razão da indevida anotação restritiva de seu nome.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Assim, observados os parâmetros acima delineados, mostra-se adequada a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, tal como constou da sentença, não comportando a redução pretendida pelos recorrentes. Isto porque o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela parte autora.

Outrossim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que
somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min.

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira

Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira

Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008.

Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo apelado.

Por fim, não é caso de redução do valor dos honorários sucumbenciais, vez que observados os critérios previstos no artigo 85, § 2º do CPC.

Pelo exposto, acertada a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
BANCO SANTANDER S/A
e
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação alhures.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada em virtude de já terem sido arbitrados no patamar máximo na origem.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024